Tribunal: STF
Processo: Rcl 14847
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 2.084/SP, NA ADI 2.534/MG E NA ADI 3.298/ES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 



    2. In casu: a) o ato reclamado foi praticado pelo Governador do Estado do Paraná, que nomeou membros do Ministério Público do Estado para o exercício de cargos públicos em órgãos do Poder Executivo; b) Ao apreciar as ADIs 2.084, 2.534 e 3.298, o Supremo Tribunal Federal apreciou legislações dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, respectivamente. Logo, as decisões ali proferidas, atinentes às Leis Orgânicas dos Ministérios Públicos locais, têm sua eficácia limitada aos respectivos Estados-membros. Não há, pois, identidade material entre o ato reclamado e as decisões proferidas por esta Corte.



    3 . Agravo regimental desprovido.